Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que decretou a perda do poder familiar da mãe biológica, considerando haver inequívoca comprovação de abandono afetivo e material em face do filho, nos termos do art. 1.638, inciso II, do Código Civil (ID
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a destituição do poder familiar da genitora atende ao princípio do melhor interesse da criança, à luz do acervo probatório produzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de provas complementares. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa porquanto constatado que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, inexistindo supervenientes fatos a justificar um novo estudo técnico.
5. A destituição do poder familiar é medida excepcional, incidente apenas nas hipóteses previstas no art. 1.638 do Código Civil.
6. Os direitos e o melhor interesse do menor deve prevalecer em detrimento de quaisquer outros, inclusive em relação aos pais biológicos, em consonância dos os postulados da proteção integral preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
7. Na hipótese, o acervo probatório evidencia o injustificado descumprimento dos deveres e obrigações decorrentes do poder familiar pela genitora, porquanto abandonou seu filho recém-nascido na maternidade, não possui intensão de assumir suas funções maternas, nunca procurou reaver efetivamente os contatos com a prole enquanto acolhida institucionalmente tampouco apresentou tentativa concreta de superação de seus problemas, sem esquecer que é usuária contumaz de drogas psicotrópicas, possuindo outros 6 (seis) filhos menores sob os cuidados da família extensa.
8. Restando inequívoco que a mãe biológica não possui condições de assumir os encargos exigidos pelo exercício da maternidade, posto que abandonou afetiva e materialmente sua prole, e que a família extensa não deseja assumir os cuidados do infante, justifica-se a perda do poder familiar materno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “A destituição do poder familiar é medida excepcional, aplicável quando comprovado o reiterado e injustificado descumprimento dos deveres inerentes ao exercício desse poder-dever pelos genitores, preponderando em qualquer caso o melhor interesse da criança sobre quaisquer outros.”
Dispositivos relevantes citados: Artigos 227 e 229 da Constituição Federal. Artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil. Artigos 4o,19, 22, 24 e 129, X, do ECA.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992729, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 16/05/2025; Acórdão 1681107, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 10/04/2023; Acórdão 1392342, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 17/12/2021